Tribunal: TJDFT
Processo: 0003179-66.2011.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0003179-66.2011.8.07.0007 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: DALCI COELHO ALVES MARQUES LINS D E S P A C H O Tendo em vista que a proposta de acordo formulada pela apelada, em petição de id’s 19291113/14, não fora aceita pelo Banco/apelante (id 22680028), não se pronunciando a recorrida com relação à contraproposta ofertada pelo Banco, mantenha-se sobrestado o presente processo, nos termos da decisão de id 9270783, p. 3. Brasília-DF, 30 de junho de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator